Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-90.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020429-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARQUITETADA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE ÁREA RURAL, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DO ATRIBUTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -

PROVA EM CONTRÁRIO NÃO CONFIGURADA PELO ADMINISTRADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO -

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – TESE NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO JUÍZO
AD QUEM
- INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez presentes nos autos os elementos de convicção necessários, é impositivo o deferimento da tutela antecipada de urgência, requerida em desfavor de causador de danos ao meio ambiente sem autorização do órgão ambiental competente, com fito de coibir nova prática de atos degradantes ao meio ambiente e impor o reparo das mazelas já executadas.

2 - As autuações por cometimento de infrações ambientais lavradas pelos órgãos ambientais competentes são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese.

3 – Não tendo a alegação de ilegitimidade de parte passiva sido analisada e esgotada na instância de piso, resta inviável a sua apreciação pelo órgão
ad quem
, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

4 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico - PJe sob o n. 1020429-90.2020.8.11.0000, interposto por RAMILTON LUNA DE ALENCAR objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental n. 45-36.2018.8.11.0084 (Código 54312), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
para impor, em defesa do meio ambiente, obrigações e impedimentos ao agravante.

Descendo aos autos da ação civil pública tem-se que o agravante foi autuado por agente de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por
destruir, ao todo, 231,95 hectares de floresta nativa da região amazônica, objeto de especial preservação, mais precisamente nas áreas rurais denominadas Fazenda Olho D’agua, onde ocorreu a destruição de aproximadamente 64,66 hectares e Fazenda Santa Beatriz, que, por sua vez, apresentou uma área destruída de 167,29 hectares, cuja destruição foi concretizada sem autorização dos órgãos ambientais competente
s, contrariando o disposto no artigo 26 do Código Florestal, motivo pelo qual, diante dos ilícitos ambientais apurados, lavrou-se o Auto de Infração n. 9189008-E e o Termo de Embargo n. 803854-E.

Daí originou a ação de base, ação civil pública, ajuizada pelo
Parquet
visando à reparação de danos pelo autuado Ramilton Luna de Alencar em virtude da degradação ambiental.

Dentre outros, o Ministério Público almeja, já em sede de antecipação de tutela de urgência, seja concedida liminar em favor do meio ambiente (
tutela de urgência
) e obrigação de não fazer (
tutela inibitória
) e inversão do ônus da prova, além de expedição de ofícios ao Banco Central, a fim de suspender a participação do requerido/agravante em linhas de financiamentos em instituições oficiais de crédito, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás, para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente ação, com a finalidade de dar conhecimento a terceiros interessados.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência o
juízo a quo
, evidenciando a presença dos requisitos que autorizam o seu deferimento, previstos no artigo 300 do Código Procedimental Civil, e com supedâneo nos princípios da precaução e prevenção, pois em matéria ambiental deve-se sempre que possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, deferiu parcialmente a súplica nos seguintes moldes:

Obrigação de não fazer
(para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato degradante ao meio ambiente, sem prévia autorização, sob pena de multa);

Obrigação de fazer
(para que o requerido promova a recomposição do meio ambiente degradado, com apresentação, ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área degradada - PRAD e obediência legal a todas as exigências do IBAMA); obtenha autorização de funcionamento dos imóveis rurais; obtenha o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora.

Prazo de 90 (noventa) dias, sugerido para o cumprimento das obrigações.

Destaca, ainda, o togado singular, que a hipótese em mesa contempla a inversão do ônus da prova.

Diante desse cenário e inconformado com decisão deferitória da tutela provisória de urgência, o agravante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.

Ao arrazoar o agravante sustenta que o deferimento da medida foi embasado apenas na frágil documentação constante no procedimento administrativo derivado da fiscalização ambiental.

Prossegue aduzindo que com relação aos fatos, ajuizou ação anulatória de atos administrativos, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, tendo obtido êxito no deferimento da tutela de urgência, a qual determinou a suspensão dos atos administrativos motivadores da presente ação civil pública, ao baldrame de insuficiência de provas a demonstrar que o agravante realmente tenha sido o autor dos danos ambientais apalavrados pelo Ministério Público Estadual.

Assim, também nesta oportunidade, o agravante defende que as áreas rurais pertencentes a ele não correspondem à área rural onde foram constatados os danos ambientais, objeto da ação de base.

Neste norte, continua em suas argumentações abonando que o domínio dos imóveis rurais pertence à empresa Mautra Agrícola e Colonização e que há fortes indícios de que a posse das propriedades Fazenda Olho D’água e Fazenda Santa Beatriz é exercida pelo Sr. Marcelo Aparecido Soares, explicada com a inscrição do CAR, o que torna evidente que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados e direcionados equivocadamente ao agravante, assim como é errônea a sua responsabilização pela reparação dos danos ambientais, isso porque inexiste nexo causal entre qualquer conduta por ele perpetrada e os danos ambientais averiguados pelo órgão ministerial ambiental.

Acrescenta os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo sobre a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, para garantir a suspensão dos atos administrativos (Auto de Infração n. 9189008-E, Termo de Embargo n. 803854-E e Relatório Técnico), até a análise do mérito da ação de base.

Ao final, pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo o efeito suspensivo concedido e a consequente reforma da decisão proferida na instancia de piso (Id. 59564473).

Sem contraminuta, em conformidade com a certidão de decurso de prazo. (Id. 121548994)

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id 122068489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede de cognição sumária não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no juízo natural,

porquanto o fim do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória objeto do recurso, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instancia.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como relatado, da ação de base extrai-se que o agravado, Ministério Público Estadual Ambiental, ajuizou ação civil pública em desbenefício do agravante RAMILTON LUNA DE ALENCAR, porque este teria destruído 231,95 hectares de floresta nativa da região amazônica, objeto de especial preservação, sem prévia autorização outorgada pelos órgãos ambientais competentes, fato que resultou no Auto de Infração n. 9189008-E, no Termo de Embargo n. 803854-E e no Relatório de Fiscalização que embasam os autos de origem.

No nascedouro dos autos foi concedida a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público para, dentre outras medidas, determinar ao requerido/agravante que se abstenha de praticar qualquer ato degradante ao meio ambiente e promova o reparo das mazelas já executadas contra o meio ambiente.

Houve, ainda, determinação de expedição de ofício endereçado ao Banco Central com o fito de impedir a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, assim como ao órgão fazendário, a fim de obstaculizar a concessão de novos benefícios fiscais.

Volta-se o presente recurso contra essa decisão.

Nas razões de recorrer, o agravante discorre, basicamente, sobre a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que não é o autor dos danos ambientais constantes no auto de infração já mencionado.

Nessa direção, argumenta que a tese de ilegitimidade foi apresentada na Ação Anulatória de Atos Administrativos n.

1000858-06.2020.4.01.3603, em trâmite na Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, cujo pedido de tutela antecipada, nesse sentido, foi concedido a seu favor, com a suspensão dos atos administrativos em questão.

Entretanto, as argumentações externadas pelo recorrente, pelo menos nesse momento, apresentam-se frágeis, insuficientes para infirmar a decisão agravada, que manteve a eficácia dos atos administrativos e determinou ao requerido o cumprimento das obrigações de fazer (tutela de urgência) e não fazer (tutela inibitória) já mencionadas em linhas outras, pois referida decisão encontra-se adequada e satisfatoriamente fundamentada e amparada pela farta documentação carreada ao bojo do caderno processual eletrônico. Ilustro esta decisão com trechos da bem lançada interlocutória vergastada –
verbis
:

“(...) No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos apresentados pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrado por meio do Relatório Técnico com o nº., da Ordem de Fiscalização: 59020, Ação Fiscalizatória de n. 21754602, narrando irregularidades ambientais praticadas, pelo requerido, consistente em derrubadas e queimadas nas Fazendas Beatriz e Olho D ́agua, onde foi constatada ilegalidade e em decorrência disso foi lavrado o Auto de Infração nº 9189008-E e o Termo de Embargo n. 803854-E, o que comprova a situação de ato ilícito do réu com relação ao desmate ilegal da vegetação nativa em total desacordo com o ordenamento jurídico ambiental e administrativo.

Diante de fatos de tamanha gravidade, com arrimo nos princípios da precaução e prevenção, por este, em matéria ambiental, deve-se sempre que possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, pois remediar, provavelmente não é possível, dada, em regra, à natureza irreversível dos danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada face aos recursos ambientais disponíveis é de risco certo, concreto. Quanto à precaução quando um empreendimento puder causar danos ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza cientifica quanto à extensão e os efetivos efeitos do dano ambiental, mas há base razoável fundada em juízo de probabilidade de potencial ocorrência do dano, o requerido deverá ser compelido a adotar as medidas de precaução para impedir ou reduzir os riscos ambientais. a precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de ocorrência do dano.

No caso em apreço, resta gritante que a atividade desenvolvida está completamente em desacordo com as normas e princípios ambientais, e a continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente, tratará (sic) consequências irreversíveis ao ambiente.

Diante dos fatos narrados, incumbe o dever de se absterem de continuar a praticar atos voltados à degradação ambiental na forma como constatado, devendo, outrossim, estancar a atividade degradante nos exatos termos como requerido pelo órgão do Ministerial, pois, do contrário, gerará danos potenciais à coletividade, como o desiquilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF, in verbis:

- Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso persista a a conduta da parte requerida, preenchido os requisitos para a tutela de urgência e tendo esta o caráter de reversibilidade na forma do art. 300, § 3º do CPC. O deferimento é de rigor para o caso em apreço.

Ante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA (...)”.

Por outro lado, não é demais consignar que os danos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade objetiva, nos termos delineados pelo artigo 14, §1º, da Lei n. 6938/81 c/c com o artigo 225, §3º, da Cártula Fundamental.

Nesse contexto,
in casu
, é inconteste o dano praticado contra o meio ambiente e deve ser aplicado o imperativo da objetividade, qual seja, não há que se perquirir a culpa ou dolo no evento danoso, bastando, para tanto, a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Ainda falando sobre essa objetividade, exatamente para que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente não seja driblada pela simples negativa de autoria, como ocorre na fatispécie versanda, bem como para assinalar que o possuidor/proprietário tem o dever de realizar procedimentos de proteção ao meio ambiente, é que a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º, IV, define em seu bojo
que
poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta e indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Nesse diapasão, não se desvencilhando do fato de que o requerido/agravante cadastrou os imóveis onde ocorreram as mazelas perpetradas contra ao meio ambiente em seu nome, somado à responsabilização objetiva, que conduz o direito ambiental, em ressonância com o parecer ministerial, entendo, pelo menos até aqui, incumbir ao agravante o dever de reparar e indenizar os danos praticados em desfavor do meio ambiente.

Ademais, não se pode perder de vista que o agravante está questionando a validade de Auto de Infração e do Termo de Embargo, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerido/agravante.

Nesse sentido:

EMENTA

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IBAMA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA – ANULAÇÃO ÔNUS DO AUTUADO – DESPROVIMENTO.

1 – Foram lavrados autos de infração pelo IBAMA em razão de desmatamentos realizados sem a devida autorização.

2 – As autuações lavradas pelo IBAMA por cometimento de infrações ambientais, atos administrativos que são, gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los, mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese.

3 – Apelação n. 00127043220104014300 – Julgado em 13/02/20170.

Em consideração ao exposto, nota-se que não há qualquer vício que possa inquinar de nulidade o Auto de Infração e o Termo de Embargo ora combatidos ou o processo administrativo dele decorrente.

Isso porque, uma vez que o agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que de forma indireta, no evento danoso,
prevalece
indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em imóvel rural descrito em seu nome, justifica, à mingua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa.

Para finalizar, não se ignora a presença da ação anulatória, anunciada pelo agravante, que tramita na Justiça Federal. Não obstante, de simples passar de olhos ao aludido processo extrai-se que em momento algum há negativa referente a ocorrência dos danos ambientais anunciados pelo representante do Ministério Público na ação civil pública em que proferida a decisão ora recorrida. Logo, o ilícito ambiental objeto dos atos administrativos questionados é inconteste.

Conectado a isso, a questão da suposta ilegitimidade de parte passiva, defendida pelo ora agravante, pertence ao mérito da ação de base, razão pela qual penso não ser este o momento adequado para sua análise, na medida em que o juízo singular ainda irá exaurir o tema no momento oportuno. De forma que adentrar nessa seara, sem dúvida, seria ultrapassar os limites enfrentados na decisão interlocutória objeto do presente recurso, o que importaria, na verdade, em ofensa aos princípios da supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

Portanto, mesmo considerando as arguições exibidas pelo agravante, não há, nessa fase processual, elementos suficientes para caracterizar qualquer vício, nulidade aparente ou qualquer irregularidade praticada na seara administrativa capaz de macular a autuação, ao contrário do quer fazer crer o recorrente.

Nesse passo, encontra-se justificada a presença do requisito genérico da probabilidade do direito invocado, assim como do
periculum in mora
, abonando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo autor da ação civil pública e concedida no Juízo de piso.

Diante de todo exposto, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado pelo julgador monocrático.

Com essas considerações, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, por vislumbrar, tal como reconheceu o juízo de primeiro grau, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar solicitada na ação de base, mantenho a interlocutória requestada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando,

portanto, provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022